Tribunal: TJDFT
Processo: 0730611-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730611-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE SOARES ARRUDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que ambas as partes manifestaram quanto ao despacho retro (id. 38580789/38549205), informando, inclusive, que o procedimento médico no Impetrante será realizado no próximo dia 05/09/2022, aguarde-se os autos em Secretaria as informações sobre a ocorrência da cirurgia na data agendada. Na oportunidade, destaco que em razão dos vários adiamentos do procedimento médico indicado e já autorizado judicialmente, caso não ocorra a realização da cirurgia agendada, desde já fica arbitrada em favor do Distrito Federal a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mi reais) a partir daquela data, qual seja, 05/09/2022. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora